Tribunal: STF
Processo: ARE 1478279
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE REJEITADA - NULIDADE DAS CDAS .- INOCORRÉNCIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 392 DO COL. STJ COM A SUBSTITUIÇÃO DAS CDAS - TÍTULOS EXECUTIVOS QUE PREENCHEM OS REQUISITOS LEGAIS CONSTANTES DOS ARTIGOS 202 DO CTN E 2º, 85º, DA LEF — AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE TODOS os CORRESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS NÃO IMPLICA NULIDADE OU VÍCIO DOS TÍTULOS EXECUTIVOS - PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA SOBRE A MATÉRIA ALEGADA — CRÉDITOS DE IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 1993 E 1994 E EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM 1995 — AÇÃO PROPOSTA ANTERIORMENTE À ENTRADA EM VIGOR DA LC Nº 118/2005, QUE ALTEROU O ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, CTN - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM 1995 COM A CITAÇÃO - VALIDADE DA CITAÇÃO POR CARTA, COM AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIROS - PRECEDENTES DO COL. STJ E DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DE PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DOS CRÉDITOS E A CITAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Execução fiscal. Prescrição. Interrupção. Código Tributário Nacional, Código de Processo Civil e Lei nº 6.830/80. Infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Possui natureza infraconstitucional a discussão a respeito da interrupção do prazo prescricional em sede de execução fiscal na qual se envolva a interpretação do Código Tributário Nacional, do Código de Processo Civil e da Lei nº 6.830/80. A afronta ao texto constitucional seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 810802 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29.08.2014) 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 219, § 1º, DO CPC. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E LEI 6.830/80). INVIABILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 814202 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente